Tribunal: TCU
Processo: 005.215/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Acompanhamento do processo de estruturação, contratação e futura execução da parceria público-privada voltada à construção de túnel imerso entre os municípios de Santos/SP e Guarujá/SP.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de acompanhamento sobre atuação da União e de suas entidades no processo de estruturação, contratação e futura execução da Parceria Público-Privada (PPP) para a construção de um túnel imerso entre os municípios de Santos e Guarujá, sob o regime de concessão patrocinada, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar à Autoridade Portuária de Santos (APS) e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), com base nos arts 17, § 1o, inciso V, da Lei 12.815/2013, e 27, inciso XVI, da Lei 10.233/2001 c/c Art. 44, §3o e art. 47 do Decreto 8.945/2016, no art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020 e na Cláusula Sexta do Convênio de Delegação de Competências 7/2025, que, conjuntamente, e no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentem a este Tribunal minuta do instrumento jurídico que estabeleça as responsabilidades e os procedimentos para acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos federais no âmbito do Convênio de Delegação de Competências 7/2025, incluindo a elaboração de prestação de contas parciais e final, explicitando minimamente: 9.1.1. espelhamento do cronograma e dos marcos estabelecidos no contrato de concessão, vinculando o custeio federal à execução do projeto, com comprovação documental da execução física das obras; 9.1.2. previsão de relatórios periódicos de acompanhamento, incluindo a verificação das informações repassadas pelo Estado de São Paulo; 9.1.3. regras explícitas de prestação de contas, nos termos do art. 47 do Decreto 8.945/2016; 9.1.4. cláusulas de transparência e publicidade do instrumento, conforme art. 8o, §2o da Lei 13.303/2016; e 9.1.5. salvaguardas de responsabilização, prevendo hipóteses de inadimplemento ou desvio de finalidade, inclusive com possibilidade de recomposição patrimonial ou compensações financeiras pela concessionária ou pelo Estado de São Paulo. 9.2. recomendar à Autoridade Portuária de Santos (APS) e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que contratem Organismo de Inspeção Acreditada, nos termos do art. 17, § 6o, da Lei 14.133/2021, para auxílio no acompanhamento, fiscalização e prestação de contas referentes aos aportes de recursos federais na obra da ligação seca entre Santos e Guarujá. 9.3. restituir os autos à AudPortoFerrovia para prosseguimento do feito.